Tribunal: TJMT
Processo: 1028625-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028625-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO), LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES - CPF: 110.229.301-68 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - CNPJ: 03.216.520/0001-24 (AGRAVADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), SILAS FERREIRA - CPF: 065.813.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DELIMITAÇÃO DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. N
ÃO ABRANGÊNCIA PELO
TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença, mantendo a exigibilidade de honorários sucumbenciais mesmo após a
homologação judicial de acordo entre as partes. O agravante sustenta que o ajuste firmado extinguiu integralmente a obrigação executada, inclusive os honorários advocatícios, devendo ser reconhecida a inexigibilidade da verba e revistos os cálculos da
E
xecução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acordo homologado judicialmente extinguiu integralmente a obrigação, inclusive os honorários sucumbenciais fixados na sentença condenatória
e
estabelecer se houve excesso na execução ao se adotar como base de cálculo o valor original da condenação, em desconformidade com o montante efetivamente pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula “c” do acordo estabelece que, em caso de necessidade de execução do pacto, incidirão honorários advocatícios de 10%, o que revela a intenção das partes de limitar a exigibilidade da verba honorária a eventual inadimplemento do próprio acordo, excluindo os honorários fixados anteriormente na sentença.

A cláusula “a”, ainda que afirme que o valor acordado de R$ 51.800,00 não inclui honorários sucumbenciais, deve ser interpretada em conjunto com o restante do instrumento e com a conduta das partes, especialmente diante da homologação judicial do acordo com extinção do processo com julgamento de mérito, sem ressalva quanto à manutenção de verbas remanescentes.

A ausência de manifestação expressa sobre a preservação dos honorários sucumbenciais no termo de acordo, aliada ao
pedido conjunto de arquivamento dos autos, evidencia a vontade das partes de encerrar a obrigação em sua totalidade.

O artigo 90, §2o, do CPC, invocado pelas partes, não tem aplicação quando a transação delimita o conteúdo da obrigação e sua extensão. Todavia, em caso de dúvida interpretativa sobre encargos, deve prevalecer a solução que evita nova litigiosidade.

A execução apresenta excesso, pois adota como base de cálculo o valor original da condenação (R$ 75.263,90), ignorando que o acordo reduziu expressamente o montante devido para R$ 51.800,00, o qual deve ser observado para fins de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial de acordo que não faz ressalva expressa quanto à manutenção de honorários sucumbenciais fixados em sentença implica sua renúncia tácita, quando acompanhada de pedido de extinção com julgamento de mérito e arquivamento do feito.

A base de cálculo da execução deve observar o valor efetivamente pactuado no acordo homologado, sob pena de configurar excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 90, §2o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028625-73.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória.

O agravante, servidor público, aduz que o título executivo é inexigível, uma vez que, após o trânsito em julgado da Ação Monitória, foi celebrado termo de acordo homologado judicialmente, abrangendo toda a condenação, inclusive os honorários.

Defende que a cláusula “a”, utilizada como fundamento pela decisão agravada, não pode ser interpretada de forma isolada, pois a cláusula “c” do mesmo pacto prevê honorários de 10% apenas em caso de execução do saldo, revelando a intenção das partes de novar a obrigação e extinguir integralmente a dívida anterior.

Afirma, ainda, que a própria representante da exequente assinou o ajuste, sem qualquer ressalva sobre a manutenção dos honorários da sentença, o que demonstra a aquiescência quanto à extinção da verba.

Ressalta que o pedido expresso de extinção do processo com julgamento de mérito e arquivamento comprova a vontade de encerrar definitivamente a lide, sendo ilógico permitir a cobrança posterior.

Argumenta que, mesmo na hipótese de se entender pela ausência de disposição expressa, o art
igo
90, §2o, do CPC, impõe a divisão das despesas, afastando a possibilidade de
E
xecução de honorários sucumbenciais da decisão originária.

Em caráter subsidiário, sustenta excesso na
E
xecução, pois a conta elaborada tomou como base o valor original da causa e não o montante do acordo, no importe de R$51.800,00.

Requer, assim, a remessa à contadoria judicial para recálculo, limitando-se a base ao valor efetivamente pactuado.

Em contraminuta, a

agravada rebate
a tese de novação, afirmando que o acordo tratou exclusivamente do débito principal, deixando expressamente ressalvado que os honorários não estavam incluídos.

Destaca que a decisão homologatória foi clara ao extinguir o processo apenas quanto ao valor principal, determinando a continuidade da
E
xecução em relação à verba honorária.

Diz
que a sentença transitou em julgado sem
R
ecurso, tornando-se definitiva a obrigação.

Explica
que os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, conforme previsão do CPC e do Estatuto da Advocacia, sendo inaplicável o art
igo
90, §2o, que se refere apenas às custas.

Assevera
que a
E
xecução não configura excesso, pois a base de cálculo é aquela fixada na sentença, já transitada.

Invoca precedentes do STJ e do TJMT no sentido da impossibilidade de afastar honorários por meio de acordo sem anuência expressa do patrono.

Assim, pugna pela manutenção da decisão agravada, com a condenação do
agravante
também ao pagamento de honorários recursais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
decisum
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proferida nos seguintes termos:

“(...)

O executado sustenta que o acordo extrajudicial homologado nos autos teria extinguido integralmente a obrigação, incluindo os honorários sucumbenciais. Contudo,

tal argumentação não prospera.

Da análise detida do termo de acordo firmado entre as partes, verifica-se que
o mesmo
foi expresso e específico ao estabelecer que o valor acordado de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais)
referia-se
exclusivamente ao débito principal, "não
incluso honorários
sucumbenciais", conforme consta expressamente no item "a" do documento juntado no ID 81889120.

O acordo foi claro ao delimitar seu objeto, estabelecendo que o montante de R$ 75.263,90 (setenta e cinco mil duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos), seria reduzido para R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais), mas expressamente ressalvando que tal valor não incluía os honorários sucumbenciais. Esta ressalva demonstra inequivocamente a intenção das partes de não abranger os honorários advocatícios na composição.

Ademais, o disposto no artigo 90, §2o, do CPC, invocado pelo executado, aplica-se quando "nada tendo as partes disposto quanto às despesas". No caso concreto, as partes dispuseram expressamente sobre a questão, excluindo os honorários sucumbenciais do acordo.

Desde modo, não há que se falar em inexequibilidade do título executivo judicial tal argumentação não prospera.

(...)

A parte exequente postula a realização de penhora via sistema SISBAJUD e a penhora de parte dos valores recebidos pelos executados a título de salário (ID 86937077).

(...)

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça excluiu as verbas decorrentes de honorários advocatícios das exceções previstas no § 2o do art. 833, do CPC (...).

Ademais, a impenhorabilidade da verba salarial vem sendo relativizada, pois o próprio entendimento jurisprudencial do STJ evoluiu no sentido de permitir a penhora sobre a verba salarial em decorrência de dívida não alimentar desde que a referida constrição não prejudique a subsistência digna do devedor e sua família. No presente caso, o executado é funcionário público estadual, conforme se observa do documento juntado pelo exequente no ID 86515395. Deste modo, possível o deferimento da penhora em parte no percentual de 30% (trinta por cento) do provento do executado.”
(fls. 47/55)

Opostos Embargos de Declaração pelo agravante, assim ficou esclarecido pelo Juízo
a quo:

“(...)

Desta forma, observa-se que o item "a" do acordo estabelece de forma inequívoca que o valor acordado de R$ 75.263,90, acrescido das custas processuais de R$ 761,17, não incluiu honorários sucumbenciais.

A redação é cristalina e não comporta interpretação diversa. As partes, no exercício de sua autonomia privada, deliberadamente excluíram os honorários sucumbenciais do objeto da transação, mantendo-os como crédito autônomo e exequível.

No mais, a previsão constante no item "c" de que "em havendo necessidade de executar saldo devedor, a parte executada pagará 10% (dez) por cento a título de honorários advocatícios" refere-se exclusivamente a honorários futuros e eventuais, condicionados ao inadimplemento do próprio acordo.

Logo, trata-se de cláusula penal acessória, destinada a remunerar eventual trabalho advocatício decorrente da execução do acordo, e não de renúncia ou novação dos honorários sucumbenciais já definitivamente fixados na sentença condenatória.

Assim, contrariamente ao sustentado pelo embargante, a interpretação conjunta das cláusulas "a" e "c" reforça a conclusão de que os honorários sucumbenciais permaneceram exigíveis.

(...)

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, e mantenho a decisão embargada em todos os seus termos, declarando expressamente que o Termo de Acordo homologado nos autos (ID 81889120) não abrangeu os honorários sucumbenciais fixados na sentença condenatória, os quais permanecem exigíveis.”
(fls. 65/67).

O agravante sustenta que o Cumprimento de Sentença em curso é indevido porque, após o trânsito em julgado da Ação Monitória, as partes firmaram acordo homologado judicialmente que abrangeu a integralidade da condenação.

A interpretação isolada da Cláusula “a” do ajuste, invocada pelo juízo de origem, não se sustenta,
pois
a Cláusula “c” instituiu honorários apenas em caso de Execução do saldo do próprio pacto, o que demonstra a intenção inequívoca de novar a obrigação e extinguir todos os encargos anteriores, inclusive os honorários da sentença.

A
própria procuradora da associação agravada assinou o termo sem qualquer ressalva quanto à manutenção da verba sucumbencial, além de constar pedido expresso de extinção do processo com julgamento de mérito e arquivamento, incompatível com a preservação de parcela remanescente
.

A decisão afastou essa tese, afirmando que o acordo
limitou-se
ao débito principal e que os honorários sucumbenciais não foram abrangidos, com base no item “a” do documento.

No entanto, a
homologação do acordo, com expressa determinação de extinção e arquivamento do feito, evidencia a vontade de encerrar a demanda em sua totalidade.

Logo, o argumento da agravada, no sentido de que o título executivo permanece hígido e que a transação não extinguiu a verba de sucumbência, não convence.

Ademais, o art
igo
90, §2o, do CPC reforça que, em caso de transação sem disposição específica acerca das despesas,
estas devem ser repartidas, o que afasta a
E
xecução de honorários da decisão original.
Repita-se, a
assinatura da procuradora da agravada sem ressalva confirma a aquiescência a esse regime.

Quanto ao excesso de
E
xecução, assiste razão ao agravante. O cálculo apresentado considerou como base o valor original da condenação, ignorando que a avença fixou montante reduzido em R$51.800,00, que deve ser o limite da
E
xecução. Impõe-se, portanto, determinar o recálculo pela contadoria judicial, observando o valor efetivamente pactuado.

Diante desse panorama, o
C
umprimento de
S
entença não pode prosseguir nos moldes atuais. O reconhecimento da inexigibilidade do título no tocante aos honorários sucumbenciais e a necessidade de revisão dos cálculos impõem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
d o u provimento a o Recurs o
para reconhecer a inexigibilidade da
E
xecução de honorários sucumbenciais, determinando que a conta seja refeita com base no valor estipulado no acordo homologado, afastando-se a cobrança fundada na sentença originária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025